Tribunal: TJSP
Processo: 2287167-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Habeas Corpus – Pleito para progressão de regime – Magistrado que determinou a realização de exame criminológico para análise do pedido formulado – Via eleita que se mostra inadequada, uma vez que eventual inconformismo deveria ter sido veiculado por meio de recurso próprio (agravo de execução), nos moldes do art. 197 da LEP – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2287167-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
DANIEL TEREZA e Paciente JOSIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente sem voto), AUGUSTO DE SIQUEIRA E MOREIRA DA
SILVA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287167-42.2020.8.26.0000 -Voto no 3127
2
Habeas Corpus no 2287167-42.2020.8.26.0000
Impetrante: Daniel Tereza
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execuções Criminais de
Araçatuba
Paciente: Josivaldo de Oliveira Santos
Voto no 3127
Habeas Corpus
Pleito para progressão de regime

Magistrado que determinou a realização de exame
criminológico para análise do pedido formulado Via eleita
que se mostra inadequada, uma vez que eventual
inconformismo deveria ter sido veiculado por meio de
recurso próprio (agravo de execução), nos moldes do art.
197 da LEP Ordem não conhecida.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Daniel Tereza, em favor do paciente Josivaldo de Oliveira
Santos, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM.
Juiz de Direito da 1a Vara de Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba-SP, que
determinou sem a devida fundamentação, a realização de exame criminológico em
pedido de progressão de regime, nos autos da Execução Criminal no
1004893-23.2020.8.26.0032.
Sustenta, o impetrante, em síntese, que a realização da
perícia é prescindível, uma vez que restou devidamente demonstrado nos autos o
preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo necessários para a obtenção do
benefício.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
determinado o imediato julgamento do pedido, independentemente da realização do
exame criminológico, para obtenção da progressão de regime pleiteada pelo paciente.
A liminar foi indeferida às fls. 31/32.
As informações foram prestadas às fls. 35.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287167-42.2020.8.26.0000 -Voto no 3127
3
não conhecimento da impetração, com a ressalva de que, se conhecida for, que seja
denegada a ordem (fls. 66).
É o relatório.
Não conheço do habeas corpus.
Como cediço, o habeas corpus, tal como está no art. 5°,
LXVIII, da Constituição Federal, é instrumento que se destina a garantir o direito à
liberdade de locomoção do indivíduo, sempre que este sofrer ou se achar ameaçado
de sofrer violência ou coação em sua liberdade individual, por ilegalidade ou abuso
de poder, não sendo admitido, portanto, a sua utilização com propósito diverso.
E, por aqui, a impetração se insurge contra a decisão
proferida pelo juízo das execuções que determina a realização de exame
criminológico, a fim de obterem-se maiores elementos para a análise de pleito
voltado à progressão que lhe foi dirigido.
De se destacar, no entanto, que a via estreita do habeas
corpus não é adequada para se discutir matéria afeta à execução da pena, desafiando
o recurso específico de agravo em execução. As questões surgidas na fase
executória da pena, por demandarem exame e valoração aprofundada de prova, não
se coadunam com os limites estabelecidos para impetração do habeas corpus.
E como se trata, então, a decisão vergastada, de decisão
sujeita a Agravo de Execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execuções Penais, a
impetração de habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo recursal,
restringindo-se às hipóteses em que a matéria controvertida seja eminentemente de
direito, com pressuposto fático indiscutível, não sendo este o caso dos autos, de
modo que o presente writ se apresenta como via mal eleita para o fim pretendido.
A propósito:

HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PRETENSÃO DE CUMPRIR A PENA EM COMARCA
DIVERSA DO JUÍZO DA CULPA. INDEFERIMENTO.
INADEQUAÇÃO
DO
HABEAS
CORPUS.
VIA
INADEQUADA. SUCEDÂNEO DE RECURSO DE
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL.
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287167-42.2020.8.26.0000 -Voto no 3127
4
CONHECIMENTO.
1. O indeferimento de pedido relativo ao cumprimento
de pena em comarca diversa do juízo da culpa é
matéria que desafia recurso próprio, sendo inadequada
a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo
recursal. 2. A constatação de que a pretensão
manifestada não condiz com a via escolhida, máxime
por haver recurso próprio para obtenção de tal
benefício, qual seja, o de agravo, previsto no artigo
197, da Lei 7.210/1984, impõe o não conhecimento da
ordem, por inadequação da via eleita. Ordem não
conhecida (TJ-GO
HC: 0455569432019809000,
Relator: EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data
de Julgamento: 28/08/2019, 2a Câmara Criminal, Data
de Publicação: DJ de 28/08/2019)
O impetrante pretende utilizar o habeas corpus como
supedâneo recursal, o que é amplamente rechaçado
pela jurisprudência pátria, tendo em vista que a
matéria deveria ter sido discutida em agravo em
execução penal e não consta dos autos qualquer
informação de que tenha sido interposto o mencionado
recurso, razão pela qual o não conhecimento da ordem
é medida que se impõe. 2. Ordem não conhecida. 3.
Unanimidade (HC 0802564-70.2017.8.10.0000/MA,
rel. Tyrone José Silva, 18.09.2017, v.u)
Pleito objetivando o afastamento da realização de
exame criminológico como requisito para a concessão
do benefício de progressão de regime. Ausência de
interesse de agir no âmbito da via eleita
matéria
pertinente a recurso de agravo em execução. Ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287167-42.2020.8.26.0000 -Voto no 3127
5
indeferida in limine (HC 2174966-49.2016.8.26.0000,
16a Câmara de Direito Criminal, rel. Guilherme de
Souza Nucci, 27.09.2016, v.u).
Colocado isso, verifica-se que é o caso não
conhecimento do habeas corpus, porquanto inadequada a via eleita para análise da
matéria em deslinde.
E mesmo que assim não fosse, cumpre salientar que,
embora a Lei no 10.792/2003 tenha alterado o disposto no artigo 112 da Lei no
7.210/84, deixando de ser obrigatória a realização do exame criminológico para
concessão de progressão de regime e de livramento condicional, a necessidade de sua
realização deve ser aferida caso a caso através de decisão fundamentada.
Desse modo, tem-se que a decisão que ordenou a
realização de exame criminológico se mostra devidamente fundamentada pelo juízo,
tendo em vista que os crimes atribuídos ao sentenciado são de maior gravidade
(vários tráficos ilícitos de entorpecentes e associação para o tráfico), bem como a
quantidade de pena imposta.
Diante do exposto, não se conhece da ordem
impetrada.

XISTO RANGEL
Relator